Tribunal: TJPA
Processo: 0814749-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814749-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANEZA DA CONCEICAO DAMASCENO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CANABIDIOL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. INSUMOS TERAPÊUTICOS. DISTINÇÃO ENTRE MATERIAIS ESSENCIAIS E ITENS DE USO COTIDIANO. NOTA TÉCNICA NATJUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por menor representada por sua genitora, na qual foi deferida tutela de urgência para implantação e custeio integral de Home Care 24h, com equipe multiprofissional, medicamentos, equipamentos e insumos, incluindo Canabidiol. A operadora sustentou ausência de cobertura contratual e regulatória para internação domiciliar, medicamentos de uso domiciliar e determinados insumos. No curso do julgamento, foi produzida Nota Técnica do NATJUS, favorável ao Home Care e desfavorável ao fornecimento de Canabidiol para o quadro clínico de paralisia cerebral da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde deve custear Home Care como modalidade substitutiva da internação hospitalar; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de fornecimento de Canabidiol prescrito para tratamento de paralisia cerebral em contexto de uso domiciliar; (iii) determinar se materiais de higiene, conforto e uso cotidiano se incluem na cobertura obrigatória da internação domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Nota Técnica do NATJUS constitui elemento técnico superveniente relevante e impõe revisão parcial da tutela anteriormente deferida.

4.

O Home Care deve ser custeado quando configura modalidade substitutiva ou continuativa da internação hospitalar, especialmente em paciente com elevada complexidade clínica, comprometimento neurológico grave, dependência funcional total e necessidade de acompanhamento multiprofissional contínuo.

5.

A exclusão contratual genérica de internação domiciliar substitutiva da hospitalar possui caráter abusivo, conforme orientação consolidada do STJ.

6.

A cobertura da internação domiciliar deve abranger equipamentos, materiais e insumos diretamente vinculados à execução segura do plano terapêutico e à manutenção da estabilidade clínica da paciente.

7.

A cobertura obrigatória não alcança itens meramente cotidianos, de higiene pessoal, conforto ou uso doméstico comum sem relação direta com procedimento terapêutico especializado.

8.

O NATJUS conclui pela ausência de evidência científica robusta sobre superioridade terapêutica do Canabidiol para tratamento de paralisia cerebral em população pediátrica, inexistindo recomendação formal da CONITEC ou protocolo clínico específico para a hipótese.

9.

O Canabidiol, no caso concreto, caracteriza medicamento de uso domiciliar não enquadrado nas exceções legais e regulamentares de cobertura obrigatória reconhecidas pela jurisprudência do STJ.

10.

O agravo interno dirigido contra decisão de indeferimento de efeito suspensivo perde o objeto diante do julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde deve custear Home Care quando a internação domiciliar constitui modalidade substitutiva da internação hospitalar e houver indicação técnica compatível com a condição clínica do paciente.

2.

A cobertura da internação domiciliar abrange equipamentos, materiais e insumos diretamente relacionados ao tratamento, excluídos itens de higiene, conforto e uso cotidiano sem nexo terapêutico específico.

3.

O fornecimento de Canabidiol pode ser afastado quando inexistirem evidências científicas robustas de eficácia para a condição clínica apresentada e o medicamento não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de cobertura obrigatória.

4.

A superveniência de julgamento definitivo do mérito acarreta perda do objeto do agravo interno dirigido contra decisão meramente provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º; 300; 932, III; 1.022; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022; STJ, REsp 2.017.759/MS, Terceira Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgInt no REsp 2.130.478/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024; STJ, REsp 2025/0270682-1/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0880407-65.2020.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento nº 0814749-51.2025.8.14.0000
, interposto pela
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
ALICE VITÓRIA DE SOUZA BARRETO
,
representada por sua genitora

Vaneza da Conceição Damasceno de Souza
, na qual foi deferida tutela de urgência para implantação e custeio integral de
Home Care 24h
, com equipe multiprofissional, medicamentos, equipamentos e insumos, incluindo
Canabidiol
, sob multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00. No agravo de instrumento de ID n. 28494319, a UNIMED sustentou, em síntese, ausência de cobertura legal, contratual e regulatória para a internação domiciliar, medicamentos de uso domiciliar e determinados insumos, além da impossibilidade técnica de implementação imediata diante da alegada ausência de alta hospitalar.

Em
decisão de

ID n. 28720830
, o relator conheceu do agravo, mas
indeferiu o efeito suspensivo
, por entender ausentes os requisitos para suspensão da tutela de urgência. Considerou prevalente, em cognição sumária, o laudo da médica assistente, que indicava a necessidade de Home Care integral, e reconheceu risco relevante à saúde da menor. Também afastou, naquele momento, a pretensão da operadora de excluir o fornecimento do Canabidiol, com fundamento na prescrição médica e na possibilidade de autorização sanitária excepcional.

A UNIMED opôs
embargos de declaração de ID n. 28876661
, alegando omissão quanto ao pedido de revogação parcial da liminar em relação a equipamentos, insumos de higiene e materiais de uso cotidiano, bem como erro material quanto ao fundamento da negativa do Canabidiol, que, segundo a operadora, decorreria de seu caráter de medicamento de uso domiciliar. A agravada apresentou
contrarrazões de ID n. 29484230
, defendendo a manutenção da tutela, sob o argumento de que o caso envolve internação domiciliar substitutiva da hospitalar, com necessidade de cobertura integral dos itens indispensáveis ao tratamento.

Na sequência, o
MPPA
, por meio do
parecer de

ID n. 30194389
, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do agravo
, destacando a gravidade do quadro clínico da menor, a prescrição médica de Home Care e o entendimento de que a operadora não poderia restringir a terapêutica indicada para doença coberta. Posteriormente, em
decisão de

ID n. 31598171
, o relator conheceu e
rejeitou os embargos de declaração
, por entender inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo incólume a decisão que havia negado efeito suspensivo ao agravo.

Contra essa decisão, a UNIMED interpôs
agravo interno de ID n. 32317875
, reiterando a necessidade de reforma da decisão monocrática, especialmente quanto ao custeio do Canabidiol e de insumos de higiene ou uso cotidiano, além de invocar parâmetros relativos ao rol da ANS, à Lei nº 14.454/2022 e à ADI nº 7.265/STF. A agravada apresentou
contrarrazões de ID n. 33179844
, sustentando que o Canabidiol foi expressamente prescrito e que os insumos discutidos seriam necessários à efetividade da internação domiciliar, por se tratar de substituição da internação hospitalar.

Após isso, foi proferido o
despacho de ID n. 35453672
, no qual o relator determinou a remessa dos autos ao
NatJus
, para manifestação técnica, no prazo de 48 horas, sobre os critérios clínicos e terapêuticos do Home Care, a indicação do Canabidiol e a distinção entre equipamentos/insumos indispensáveis ao tratamento e itens de higiene, conforto ou uso cotidiano. Em resposta, o NatJus emitiu a
Nota Técnica n. 498721, de ID n. 36495473
, concluindo favoravelmente à indicação de
Home Care
, por compatibilidade do quadro da paciente com atenção domiciliar de alta complexidade, mas de forma
não favorável ao Canabidiol
, por ausência de evidência científica robusta para paralisia cerebral, especialmente em crianças. A nota também diferenciou insumos terapêuticos diretamente vinculados ao tratamento de itens de higiene, conforto ou uso cotidiano.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Neste momento, insta destacar que o recurso de agravo interno de ID n. 32317875 se volta contra decisão de ID n. 28720830, a qual meramente indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ID n. 28494319.

Nesses termos, considerando que o mérito do recurso está suficientemente maduro para ser julgado imediatamente e em caráter definitivo,
julgo PREJUDICADO o agravo interno de ID n. 32317875

por perda superveniente do objeto, na forma do art. 932, III, do CPC/2015
.

Assim, preenchidos os pressupostos recursais,
CONHEÇO unicamente do recurso de ID n. 28494319
.

Mérito recursal

Passo ao mérito.

O recurso merece parcial provimento, com a reforma parcial da decisão agravada de primeira instância e, inclusive, dos provimentos anteriores deste Relator, de forma a adequar a decisão às orientações técnicas do NATJUS (ID n. 36495473).

A Nota Técnica n. 498721 do NATJUS, constante do ID n. 36495473, introduz elemento técnico superveniente relevante para a adequada delimitação da tutela jurisdicional, impondo a revisão parcial tanto da decisão de origem quanto do juízo inicialmente formado por este Relator em sede de cognição sumária.

Com efeito, quanto à internação domiciliar, o parecer técnico é expressamente favorável à indicação de Home Care, ao consignar que a paciente apresenta quadro compatível com atenção domiciliar de alta complexidade, em razão de comprometimento neurológico grave, dependência funcional total, ausência de deglutição e fala, uso de gastrostomia, necessidade de monitoramento clínico frequente e atuação multiprofissional para prevenção de broncoaspiração, desnutrição, infecções e demais complicações associadas à imobilidade.

Assim, embora a operadora sustente ausência de cobertura contratual e regulatória autônoma para Home Care, a hipótese dos autos não se apresenta como simples comodidade assistencial ou assistência domiciliar ordinária, mas como modalidade substitutiva ou continuativa da internação hospitalar, tecnicamente indicada para paciente clinicamente estável em ar ambiente, porém com elevada complexidade de cuidado.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA . NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" ( AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021) . 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10 .000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 6 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR . HOME CARE PRESCRITO COMO SUBSTITUTO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LIMITAÇÃO TERRITORIAL E CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição médica expressa do tratamento home care como substituto à internação hospitalar, diante do quadro clínico grave do paciente, justifica a concessão da tutela de urgência, com base nos requisitos do art . 300 do CPC. A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS é indevida, pois o rol é de taxatividade mitigada, conforme entendimento consolidado do STJ. Cláusulas que excluem genericamente tratamentos domiciliares ou impõem limitação territorial não podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde, sendo consideradas abusivas à luz do CDC. A operadora não comprova risco de desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco demonstra impossibilidade técnica de atendimento, sobretudo após ter cumprido espontaneamente a decisão . Não se configura exercício regular de direito quando a conduta da operadora contraria normas de proteção ao consumidor, a função social do contrato e os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva. A multa fixada (R$ 2.000,00 mensais, limitada a 12 meses) é proporcional, considerando a natureza da obrigação e o risco de dano irreparável ao beneficiário. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
É devida a cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito como substituto à internação hospitalar, ainda que não previsto no rol da ANS. É abusiva a cláusula contratual que exclui genericamente a cobertura de atendimento domiciliar
. A limitação territorial não pode prevalecer sobre o direito à saúde quando a operadora possui condições técnicas de prestar o serviço . A negativa injustificada de cobertura não configura exercício regular de direito. A multa cominatória é válida quando proporcional e necessária à efetividade da tutela judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 196; CC, arts . 421 e 422; CDC, art. 51, IV e § 1º, I e II; CPC, arts. 300 e 536, § 1º. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08072077920258140000 29484575, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Nessa medida, deve ser mantida a obrigação de custeio da internação domiciliar, com equipe multiprofissional, equipamentos e insumos diretamente vinculados à execução segura do plano terapêutico, preservada a equivalência assistencial com o ambiente hospitalar e observada a finalidade de continuidade do tratamento.

De outro lado, a mesma Nota Técnica n. 498721 não recomenda o fornecimento do Canabidiol para a situação clínica específica da agravada.

Segundo o NATJUS, embora produtos derivados de cannabis possam ter utilidade em hipóteses determinadas, especialmente em epilepsias refratárias graves da infância, como as síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut, não há comprovação científica robusta de superioridade do Canabidiol em relação às terapias convencionais disponíveis para paralisia cerebral, particularmente em população pediátrica.

O parecer assinala que, no contexto da paralisia cerebral, as evidências disponíveis são limitadas, heterogêneas, de baixa a moderada qualidade, com amostras reduzidas, risco de viés e ausência de demonstração consistente de eficácia e segurança sustentadas.

Também registra que os tratamentos convencionais para manejo sintomático – como baclofeno, benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, toxina botulínica, terapias de reabilitação e demais abordagens multiprofissionais – possuem respaldo técnico mais consolidado, inexistindo, até o momento, PCDT ou recomendação formal da CONITEC para uso de Canabidiol no tratamento da espasticidade ou demais manifestações clínicas da paralisia cerebral.

Nesses termos, conferir os precedentes seguintes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL . AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA PELA ANVISA. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo orientação firmada no REsp 1.726 .563/SP (Tema 990/STJ), é lícita a recusa de custeio de medicamento não registrado pela ANVISA, admitindo-se distinguishing nas hipóteses em que há autorização da ANVISA para importação do medicamento, evidenciando sua segurança sanitária. 2. A autorização da ANVISA para importação de medicamento à base de canabidiol, mesmo sem registro formal, evidencia segurança sanitária e afasta a tipicidade das condutas previstas na legislação sanitária, impondo a cobertura obrigatória por plano de saúde. 3 . Contudo, no caso em análise, o medicamento postulado destina-se à utilização domiciliar, sendo autoadministrado pela beneficiária em sua residência, sem necessidade de intervenção de profissional de saúde habilitado. 4. Conforme o atual entendimento desta Corte Superior, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. 5 .
O medicamento à base de canabidiol em questão não se classifica como antineoplásico, não se enquadra no regime de medicação assistida (home care) e não consta do rol estabelecido pela Resolução Normativa ANS nº 465/2021 como de cobertura obrigatória para o tratamento da condição clínica em questão. 6. Assim, não se mostra abusiva a recusa da operadora em custear a cobertura do medicamento de uso domiciliar que não se enquadra nas exceções legalmente previstas, devendo ser observado o equilíbrio contratual e atuarial do plano de saúde
. 7 . Recurso especial conhecido e provido, para julgar improcedentes os pedidos e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), observada eventual gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (STJ - REsp: 00000000000002224539 SP 2025/0270682-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2026) (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO . CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol ao agravado, menor, diagnosticado com grave condição neurológica, com base em prescrição médica. A decisão de primeiro grau havia negado o pedido, com fundamento na exclusão contratual da cobertura de medicamentos importados e de uso domiciliar. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as operadoras de plano de saúde são obrigadas a fornecer medicamento importado, à base de canabidiol, de uso domiciliar, cuja importação foi autorizada pela ANVISA, mesmo não havendo registro do produto no Brasil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A jurisprudência do STJ (Tema 990) reconhece que as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, exceto quando a importação é autorizada pela agência. 4. Entretanto, a cobertura não se estende a medicamentos de uso domiciliar, exceto em casos de antineoplásicos e tratamentos realizados em home care, o que não é o caso em questão. Precedentes do STJ reforçam a exclusão de cobertura para tais medicamentos . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e provido para negar provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "
É lícita a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, mesmo que autorizados pela ANVISA, excetuados os casos previstos em lei ou norma regulamentar, como antineoplásicos e home care
" (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08804076520208140301 22126453, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Desse modo, à luz do suporte técnico produzido pelo NATJUS, não subsiste fundamento suficiente, neste momento processual, para manter a obrigação de custeio do Canabidiol, devendo ser reformada a decisão agravada nesse ponto.

Também merece parcial adequação a extensão da obrigação relativa aos materiais e insumos. A Nota Técnica diferencia, com precisão, os equipamentos, insumos e materiais indispensáveis ao tratamento – assim compreendidos aqueles que possuem nexo direto com a assistência à saúde, a manutenção da estabilidade clínica, a execução de procedimentos terapêuticos ou a prevenção de complicações – dos itens de higiene, conforto ou uso cotidiano sem vinculação específica com cuidado terapêutico especializado.

Conferir o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE . INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL . 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar) . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4 .
A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital
. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6 . Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA . ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. ALEGADA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR CUIDADOR. NÃO CONSTATAÇÃO . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021) . 2. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia .O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, devendo-se garantir, inclusive, os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário. Incidência da Súmula 83/STJ
. 4. No caso, modificar o entendimento do Tribunal de origem acerca da modalidade do tratamento indicado ao beneficiário do plano de saúde exige o reexame de matéria fático-probatória, o que vedado, no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2130478 SP 2024/0090769-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) (Grifei).

Nessa perspectiva, a obrigação da operadora deve abranger os recursos necessários à efetiva internação domiciliar, tais como equipamentos de suporte ventilatório ou respiratório, aspirador de secreções, oxigênio, oxímetro, bomba de infusão, dieta enteral, equipos, sondas, dispositivos de gastrostomia ou traqueostomia, materiais para curativos e insumos utilizados diretamente pela equipe de saúde no cuidado técnico da paciente.

Contudo, devem ser excluídos da cobertura obrigatória os itens meramente cotidianos, de conforto, higiene pessoal ou uso doméstico comum, quando destituídos de relação direta e específica com procedimento terapêutico especializado
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,

CONHEÇO do Agravo de Instrumento de ID n. 28494319 e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão agravada, mantendo a obrigação da agravante de implantar e
custear a internação domiciliar em regime de

Home Care
, com equipe multiprofissional, equipamentos, materiais e insumos diretamente vinculados à execução segura do plano terapêutico da paciente, nos termos da fundamentação,
e afastando a obrigação de custeio do Canabidiol
, diante da conclusão técnica não favorável constante da Nota Técnica n. 498721 do NATJUS, bem como da ausência, neste momento processual, de evidência científica robusta quanto à sua superioridade terapêutica para o quadro de paralisia cerebral apresentado pela agravada.

Determino, ainda, que a obrigação relativa aos materiais e insumos observe a distinção técnica fixada pelo NATJUS, devendo a cobertura abranger apenas aqueles itens com nexo direto e específico com a assistência à saúde, a manutenção da estabilidade clínica, a execução de procedimentos terapêuticos ou a prevenção de complicações, tais como equipamentos de suporte respiratório, aspirador de secreções, oxigênio, oxímetro, bomba de infusão, dieta enteral, equipos, sondas, dispositivos de gastrostomia ou traqueostomia, materiais para curativos e insumos utilizados diretamente pela equipe de saúde no cuidado técnico da paciente. Ficam excluídos, por outro lado, os itens meramente cotidianos, de conforto, higiene pessoal ou uso doméstico comum, quando destituídos de vinculação direta e específica com procedimento terapêutico especializado.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO

o Agravo Interno (ID n. 32317875), por perda superveniente do objeto
, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, à vista do julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento, ficando prejudicada a insurgência dirigida à decisão de indeferimento de efeito suspensivo (ID n. 28720830).

Determino a imediata comunicação ao Juízo de 1º grau, para ciência e regular prosseguimento do feito originário.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/06/2026